Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente preso por suposto envolvimento com o tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a prisão foi motivada por denúncia anônima, que não houve apreensão de ilícitos em poder do paciente e que terceiros assumiram a posse das armas encontradas. Argumenta, ainda, que houve requalificação do delito e condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de elementos concretos justificadores e da requalificação jurídica dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a apreensão de drogas, armas e dinheiro, bem como a condição de reincidência e o fato de o paciente estar em cumprimento de pena no momento dos fatos.
5. A situação pessoal do paciente e o estado de saúde de sua esposa (ansiedade generalizada) não demonstram excepcionalidade suficiente para a concessão da prisão domiciliar.
6. A segregação cautelar permanece adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando presente fundamentação concreta com base em elementos dos autos que indiquem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A requalificação jurídica dos fatos não invalida a prisão cautelar quando persistem seus fundamentos legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.